Tribunal: STF
Processo: ARE 710514
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Plenário, Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    3. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    4. Embargos recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.